Tribunal: STF
Processo: ARE 1365860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-01
Data de publicação: 2022-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTRUTURA METÁLICA NA VIA. MORTE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SINALIZAÇÃO LOCAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1 - É obrigação do Poder Público de atuar na conservação e sinalização das vias públicas. No presente caso concreto, observa-se que, por via de um comício, havia uma estrutura metálica (palanque) montada no meio da pista de rolamento sem que houvesse qualquer sinalização indicativa na via, o que induz em omissão do ente público, passível de ensejar a presente ação. 2 - Tratando-se de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é subjetiva e, para configurar o dever de indenizar, são necessários os seguintes requisitos: a conduta ilícita, o dano, o nexo causal e o dolo/culpa. 3 - Embora o laudo de alcoolemia demonstre a existência de álcool no sangue da vítima, este não é conclusivo com referência a eventual influência da embriaguez no ocorrido, não sido reconhecido pelos peritos, de forma objetiva, se houve, ou não, interferência dos níveis alcoólicos na dinâmica do sinistro. 4- Laudo Pericial de Ocorrência de Trânsito com Vítima Fatal lavrado pelo Instituto de Criminalística, vinculado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, os fatores preponderantes para a dinâmica do acidente foram sinalização local, iluminação pública e conservação da via pública. 5 - Diante do nexo causal entre a omissão da Municipalidade e a morte do filho da autora correto se mostra a condenação em danos morais. 6 - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar valor suficiente à recomposição dos prejuízos sofridos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades e desdobramentos do caso concreto, entendo que o montante indenizatório no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) está em adequação aos danos morais sofridos pela autora. 7 - Dianto do desprovimento do recurso interposto pelo Município de Trindade necessária se faz a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% (art. 85, §11, CPC). RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente